Tribunal: TJPA
Processo: 0000829-77.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000829-77.2016.8.14.0123

APELANTE: SEBASTIAO SOARES DA SILVA, ANA CRUVINEL DA SILVA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
. MÉRITO. SERVIDÃO ASMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SERVIDÃO QUE NÃO OCORREU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS QUE JUSTIFICARIA A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. CARECEDOR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O magistrado é o destinatário da prova e, portanto, cabe a ele determinar as provas necessárias ao processo, de modo que entendendo que existiam provas suficientes à formação de sua convicção, desnecessário outras provas.
II-
Inexiste nos autos comprovação de que de fato a servidão administrativa se constituiu, pelo contrário, esta não aconteceu em decorrência da caducidade do contrato entre a apelada e a ANEEL, também não há qualquer documento que comprove que ocorreu uma formalização contratual, quer seja extrajudicial, quer seja judicial entre as partes, capaz de demonstrar que os apelantes foram restringidos em seus direitos de gozar e dispor do bem em litígio.
III-
A servidão não enseja indenização se não houve qualquer prejuízo às partes e, no caso dos autos a forma pela qual não se estabeleceu o contrato, se mostra totalmente irrelevante, eis que o que deve ser aqui analisado é se foi ou não constituída a servidão e se houve qualquer prejuízo as partes. Nesse sentido não havendo constituição e, consequentemente prejuízos advindos dela, aqui ressalto a inexistência de comprovação acerca de que a apelada agiu de forma temerária ou tenha lesado a parte apelante apenas com a possibilidade de instauração, não há que se falar em indenização.
IV-
Não há como condenar a parte apelada em custas processuais e honorários, pelo argumento disposto na peça recursal, qual seja, de que foi ela que deu causa a propositura da ação, exatamente porque, conforme já explanado, se não houve qualquer comprovação acerca da constituição da servidão administrativa, não podendo ser ela presumida, bem como de que deveria haver a indenização pleiteada, certo que sequer existiria interesse processual, tal como bem prelecionou o magistrado singular.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA CRUVINEL DA SILVA E SEBASTIÃO SOARES DA SILVA.

visando modificar sentença proferida em
Ação de Indenização pela servidão administrativa destinada à passagem de rede elétrica
movida em desfavor de
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Versa a inicial que os requerentes são possuidores do imóvel objeto do presente litígio, tendo a requerida, com o fito de passar com a linha de transmissão pelas terras dos requerentes, impondo valor irrisório a título de indenização pela servidão de passagem.

Desse modo, requereu a procedência dos pedidos, para condenar a requerida ao pagamento indenizatório de R$ 303.872,77 (trezentos três mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) correspondente a 30 % (trinta por cento) do valor de venda do imóvel, bem como seja condenada ao ônus de sucumbência.

Contestação ID 2692084.

Réplica à Contestação 2692085.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI , do CPC, bem como pela condenação da ré no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, suspensa ante a justiça gratuita concedida, bem como ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados,
ANA CRUVINEL DA SILVA E SEBASTIÃO SOARES DA SILVA
interpuseram o presente recurso, alegando cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado julgou antecipadamente a lide, quando a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e prova pericial era imprescindíveis para o deslinde da causa.

Aduz ainda, que a questão dos autos versava sobre um pedido indenizatório sobre uma eventual servidão administrativa, tendo o magistrado entendido que não haveria razão para discussão em razão da não formalização da servidão. Todavia, mesmo não havendo a materialização, não há qualquer negativa sobre o interesse na área, havendo, inclusive, negociação extrajudicial, a exemplo de outras demandas similares, bem como não se excluindo interesse futuro por parte da requerida na área.

Sustenta que após não aceitarem os valores ínfimos, foram ameaçados e coagidos, e que as requeridas confessaram a perda do direito de exploração, que se deu em decorrência de descumprimento de contrato, o que demonstra que se há uma razão para ausência de interesse processual, esta seria superveniente ao ajuizamento desta ação e de responsabilidade da apelada.

Assim, uma vez que a demanda foi ajuizada tendo me vista que a recorrida deu causa para tal, deve ser ela condenada as custas processuais e honorários advocatícios.

Outrossim, afirma que não sendo esse entendimento, afirma que um apossamento com as características deste, configura-se em “esbulho inconstitucional”. Ademais, a jurisprudência é uníssona quando dispõe que mesmo quando não restam comprovadas a existência de mecanismos legais de instauração de servidão administrativa, a parte que lesa e atua de forma temerária deve ser condenada a ressarcir a quem sofreu dano.

Desse modo, requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, e não sendo o caso, no mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, seja pela ré ser motivadora da ausência de interesse de agir, seja por sua atuação lesiva e temerária, causando dano a autora; que seja condenada o pagamento de custas e honorários, fixados em 10%.

Contrarrazões ID
2692089
.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega que o magistrado julgou antecipadamente a lide, quando a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e prova pericial era imprescindíveis para o deslinde da causa.

O caso dos autos cinge-se quanto uma suposta servidão administrativa nas terras do apelante, tendo o magistrado singular julgado improcedente a ação.

Com efeito, ao contrário do que afirma a apelante, a demanda estava pronta para julgamento, na medida em que em casos como o dos autos, a prova necessária diz respeito a existência ou não da servidão, clara com os documentos constante nos autos, bem como a comprovação dos danos causados, que não necessitam de qualquer prova testemunhal ou técnica.

Outrossim, importante salientar que o magistrado é o destinatário da prova e, portanto, cabe a ele determinar as provas necessárias ao processo, de modo que entendendo que existiam provas suficientes à formação de sua convicção, desnecessário outras provas.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, observa-se que inexiste nos autos comprovação de que de fato a servidão administrativa se constituiu, pelo contrário, esta não aconteceu em decorrência da caducidade do contrato entre a apelada e a ANEEL.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer documento que comprovasse que ocorreu uma formalização contratual, quer seja extrajudicial, quer seja judicial entre as partes, capaz de demonstrar que os apelantes foram restringidos em seus econômicos de gozar e dispor do bem em litígio.

Nesse sentido:

É possível, portanto, que a servidão acarrete direito de indenização para o proprietário privado, apenas se produzir restrições ao conteúdo econômico do direito de propriedade. Isso significa a redução do potencial de exploração econômica do bem, pois há casos em que a servidão não produzirá qualquer efeito econômico relativamente ao proprietário. (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo.12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 473)

Com efeito, a servidão não enseja indenização se não houve qualquer prejuízo às partes e, no caso dos autos a forma pela qual não se estabeleceu o contrato, se mostra totalmente irrelevante, eis que o que deve ser aqui analisado é se foi ou não constituída a servidão e se houve qualquer prejuízo as partes. Nesse sentido não havendo constituição e, consequentemente prejuízos advindos dela, aqui ressalto a inexistência de comprovação acerca de que a apelada agiu de forma temerária ou tenha lesado a parte apelante apenas com a possibilidade de instauração, não há que se falar em indenização

A Jurisprudência assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ÁREA NON AEDIFICANDI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. Documento: 76649784 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 11de 15 Superior Tribunal de Justiça IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, após a análise do conjunto probatório colhido na fase de instrução, entendeu pela inexistência de prejuízo passível de ser indenizável, em face da ausência de comprovação de eventual prejuízo causado pela servidão administrativa. 2. Concluir de forma diversa implicaria necessariamente reexame dos fatos e provas delineados nos autos, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no Ag 1362894/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 13/10/2011)

Há de se falar por fim, que não há como condenar a parte apelada em custas processuais e honorários, pelo argumento disposto na peça recursal, qual seja, de que foi ela que deu causa a propositura da ação, exatamente porque, conforme já explanado, se não houve qualquer comprovação acerca da constituição da servidão administrativa, não podendo ser ela presumida, bem como de que deveria haver a indenização pleiteada, certo que sequer existiria interesse processual, tal como bem prelecionou o magistrado singular.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, em consonância com o parecer Ministerial, para manter a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 06/10/2023